Tribunal: TCU
Processo: 000.948/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3253/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.948/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza de Oliveira Lima (XXX.403.641-XX); Daniel Marques Andreozzi (XXX.639.491-XX); Fernando Cesar Faria Cabral (XXX.398.286-XX); Gabriela Lopes Souto (XXX.190.661-XX); Guilherme Passos Campos (XXX.915.281-XX); Hugo de Souza Oliveira (XXX.853.641-XX); Jessica Evelyn Campos Figueredo Neves (XXX.027.145-XX); Josiane Trombini (XXX.954.189-XX); Ligia de Castro Oliveira (XXX.917.441-XX); Luis Augusto Crisostomo de Sousa (XXX.309.241-XX); Luiz Erico Machado de Almeida (XXX.050.331-XX); Nubia de Souza Guerra Ferreira de Castro (XXX.014.441-XX); Sandra Toshiko Kawada (XXX.322.828-XX); Tasso Iuri Lopes de Miranda (XXX.111.392-XX); Thiago Lopez Medeiros de Souza (XXX.926.711-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.